Tribunal: CARF
Processo: 16327.904357/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904357/2008-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 38 a 42
(PER/DCOMP n° 41834.67778.280704.1.3.04-9530), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 0561)
relativo ao período de apuração referente à 2a semana de novembro/2001.
Pelo Despacho Decisório de fls. 01, a contribuinte foi cientificada, em 29/08/2008 (fl.
43), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904357/2008-81
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2008-81

identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
132.480,56).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 19/09/2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/10, alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
original, restando devidamente comprovado, pela contabilização no ativo circulante, o
seu direito creditório. Também apontou a ocorrência de erro na informação do débito na
DComp (informado: Principal de RS 132.480,56 mais juros de R$ 62.517,58, quando o
correto seria: Principal de R$ 194.998,14, sem os juros). Alega ainda que o seu crédito
oriundo de recolhimento maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de
ordem formal.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, posto que não restou demonstrado que o
recolhimento do IRRF foi feito a maior. Também citou a interessada deveria ter comprovado que
atendia aos requisitos do art.166 do CTN. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/12/2001
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Em 22/06/2011, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 99) e, em
20/07/2011, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.69), através do qual argui:
- Por equívoco, declarou na DCTF da 4a semana de novembro de 2001 o
valor de R$ 809.056,91 a título de devido IRRF, alocando integralmente o DARF
recolhido neste valor para quitação do débito do período, quando na verdade, trata-se de
pagamento indevido;
- Esclarece que o pagamento indevido ocorreu por ocasião de retenção na
fonte decorrente de acordo de reclamação trabalhista;
- Apresenta planilha para detalhar os valores; Acrescenta que a provas
trazidas aos autos demonstram o recolhimento a maior e o erro no preenchimento da
DCTF;
- Foram juntados DARF, Cálculos da Reclamação Trabalhista e outras
peças da ação;
- Alega que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado
como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2008-81

Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, referente a pagamento de IRRF do 4o decêndio de novembro/2001. O pedido foi
indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado ao débito
declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que
preencheu incorretamente a sua DCTF original, restando devidamente comprovado, pela
contabilização no ativo circulante, o seu direito creditório. Também apontou a ocorrência de erro
na informação do débito na DComp (informado: Principal de R$ 132.480,56 mais juros de R$
62.517,58, quando o correto seria: Principal de R$ 194.998,14, sem os juros). Acrescentou que o
seu crédito oriundo de pagamento indevido não poderia ser contestado sob argumentos de ordem
formal.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que não se tratava de
questão formal, mas sim de ordem material, posto que não restou demonstrado que o
recolhimento do IRRF foi feito a maior. Também citou a interessada deveria ter comprovado que
atendia aos requisitos do art.166 do CTN.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que efetivou o pagamento
indevido ou a maior por equívoco, e declarou erroneamente na DCTF da 4a semana de novembro
de 2001 o valor de R$ 809.056,91 a título de devido IRRF.
A Recorrente explica que em razão de Reclamação Trabalhista teve que efetuar
um depósito judicial. Posteriormente foi expedido alvará de levantamento parcial no valor de R$
de R$ 311.677,46 (doc.04) e efetuou, em 12.09.2001 o recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte com as multas e juros devidos, no valor de R$ 134.030,27 (principal de R$ 108.001,84),
proporcionalmente ao valor levantado (doc.05). Posteriormente, em 08.11.2011, teria ocorrido a
liberação do valor do saldo remanescente depositado no montante de R$ 874.882,11 (doc.06),
todavia, apesar de ter efetuado o pagamento ao Reclamante do valor líquido proporcional ao
saldo remanescente, efetuou o recolhimento do IRRF, no valor de R$ 407.911,92 (principal),
calculado sobre a base de cálculo do valor total do depósito e não sobre o saldo remanescente
(doc.07).
Isto posto, alega a Recorrente que deveria ter recolhido a quantia de R$
284.218,68, e não de R$ 407.911,92, como fez. Apresentou documentos relativos à Reclamação
Trabalhista (Mandado de Citação, Penhora e Avaliação fl.93, Autorizações de levantamento fls.
95 e 97, DARF fls. 96 e 98), bem como apresentou planilha resumo, abaixo:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2008-81

A Recorrente alega, portanto, que recolheu indevidamente o valor de R$
123.693,24, que originou o crédito que se pretende compensar, apesar de ter preenchido
erroneamente a DCTF.
Entendo aqui que tratar-se-ia de recolhimento indevido em razão de pagamento
efetuado em duplicidade, ou seja, não teria aplicação do disposto no art. 166 do CTN, supondo
que a retenção na fonte informada em DIRF deve ter ocorrido pelos valores corretos e que o
beneficiário da retenção não a utilizou em duplicidade, o que merece ser objeto de uma
diligência.
Para contrapor as razões da decisão recorrida que considerou insuficientes as
provas trazidas aos autos para demonstrar o erro cometido, a Recorrente trouxe novos
documentos.
Apesar de o contribuinte não ter anexado as provas supracitadas quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Em relação ao erro do preenchimento da DCTF, não é possível saber se houve
retificação a posteriori. O acórdão da DRJ menciona que em consulta ao sistema DCTF acusava
existência de retificadora ainda como os mesmos valores para o IRRF discutidos nos presentes
autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2008-81

Neste ponto, entendo que a existência de DCTF retificadora com os valores
corretos seria mais um elemento de prova, mas não é condição sine qua non para a verificação
do erro alegado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Analisar a nova documentação trazida aos autos para confirmar o erro cometido;
- Confirmado o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram
objeto de compensação em outro processo e, se se encontram disponíveis;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à
DIRF, no sentido de garantir que o valor recolhido em duplicidade não tenha sido utilizado pelo
beneficiário da retenção;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital